Tribunal: TJES
Processo: 5008612-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008612-28.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BIG APPLE REPAIR LTDA

RECORRIDO: GIULIANA DECOTTIGNIES LORENZON

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LAUDO TÉCNICO E VÍCIO OCULTO (PRODUTO FALSIFICADO). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte requerida (BIG APPLE REPAIR LTDA) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de procedência que determinou a restituição integral do valor pago por fones de ouvido (AirPod Pro) em razão da constatação de que o produto era falsificado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à ausência do laudo técnico original e contradição no que tange à configuração do vício oculto em face do tempo de uso do aparelho, ou se a embargante busca apenas a reforma do julgado e o prequestionamento de normas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. Não se verifica omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta expressamente a validade do laudo técnico que atestou a falsidade do produto e afasta a tese de redução do valor por uso prolongado, uma vez que a venda de produto não original como se fosse original viola o art. 18, §1º, II, do CDC.

5. A contradição que autoriza os embargos é a interna (entre fundamentos e dispositivo), e não o descontentamento da parte com a análise das provas ou a solução jurídica dada ao caso.

6. É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento se inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação clara sobre a validade de prova documental e o nexo causal afasta a ocorrência de omissão ou contradição. 2. A venda de produto falsificado enseja a restituição integral do valor pago, sendo o uso prolongado irrelevante para mitigar o dano material ante o descumprimento do dever de qualidade e informação (art. 18, CDC).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.5008612-28.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
BIG APPLE REPAIR LTDA

EMBARGADA:
GIULIANA DECOTTIGNIES LORENZON

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LAUDO TÉCNICO E VÍCIO OCULTO (PRODUTO FALSIFICADO). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte requerida (BIG APPLE REPAIR LTDA) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de procedência que determinou a restituição integral do valor pago por fones de ouvido (AirPod Pro) em razão da constatação de que o produto era falsificado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à ausência do laudo técnico original e contradição no que tange à configuração do vício oculto em face do tempo de uso do aparelho, ou se a embargante busca apenas a reforma do julgado e o prequestionamento de normas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. Não se verifica omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta expressamente a validade do laudo técnico que atestou a falsidade do produto e afasta a tese de redução do valor por uso prolongado, uma vez que a venda de produto não original como se fosse original viola o art. 18, §1º, II, do CDC.

5. A contradição que autoriza os embargos é a interna (entre fundamentos e dispositivo), e não o descontentamento da parte com a análise das provas ou a solução jurídica dada ao caso.

6. É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento se inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação clara sobre a validade de prova documental e o nexo causal afasta a ocorrência de omissão ou contradição. 2. A venda de produto falsificado enseja a restituição integral do valor pago, sendo o uso prolongado irrelevante para mitigar o dano material ante o descumprimento do dever de qualidade e informação (art. 18, CDC).”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BIG APPLE REPAIR LTDA
em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 17391557), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 17521854), a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à questão essencial suscitada desde a contestação, qual seja, a inexistência de juntada do laudo técnico original aos autos. Aduz, ainda, que a decisão colegiada é contraditória quanto ao suposto vício oculto e o lapso temporal em que o aparelho funcionou perfeitamente. Requer, ao final, a correção dos vícios apontados, inclusive, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se
omissa
a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

Por sua vez, a
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte ou fatos externos não configura o vício do art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verifica os vícios apontados.

O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, esclarecendo a validade do laudo técnico apresentado, bem como a irrelevância do uso prolongado como critério de fixação da indenização.

Rememora-se o trecho da decisão colegiada (ID 17391557):

(...)

Importa acentuar que, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, caberia à fornecedora demonstrar a inexistência de falha, ônus do qual não se desincumbiu.

O técnico que confeccionou o laudo (ID 14180815 – pág. 22), explicou que o produto objeto desta ação não é um produto original Apple.

Sobre o tema, a jurisprudência de Turmas Recursais de outros Estados da Federação perfilha do entendimento de que um Laudo Técnico é documento idôneo para atestar a falsificação do produto (...).

Assim, corretamente decidiu a magistrada sentenciante, quando determinou a restituição integral do valor realizado para a compra do AirPod Pro.

Aqui não se fala em redução do valor referente ao dano material, em decorrência do uso prolongado, pelo fato de que existe prova que o bem utilizado era falsificado e a autora pagou por um produto original, tudo conforme determina o art. 18, §1º, II, do CDC.

Logo, verifica-se que a decisão colegiada tratou especificamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta à pretendida pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha de omissão e/ou contradição.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Ressalte-se, ainda, que não se admite a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, na ausência de vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 17391557.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)